Tribunal: TJSP
Processo: 1000068-82.2018.8.26.0104
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Art. 10, caput, e art. 11, caput, inc. II, da Lei 8.429/92 – Imputação a ex-prefeito de não recolhimento de contribuições previdenciárias devidas ao INSS e débito para com a Fazenda Nacional – Alegadas dificuldades financeiras por redução da receita – Descompasso entre receita e despesa – Parcelamento do débito previdenciário com autorização legislativa –

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Art. 10, caput, e art. 11, caput, inc. II, da Lei 8.429/92 – Imputação a ex-prefeito de não recolhimento de contribuições previdenciárias devidas ao INSS e débito para com a Fazenda Nacional – Alegadas dificuldades financeiras por redução da receita – Descompasso entre receita e despesa – Parcelamento do débito previdenciário com autorização legislativa – Débito inscrito na dívida ativa da União, de que não se sabe o desfecho – Inexistência de enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário – Utilização dos recursos em outras prioridades da Administração Pública – Dolo e culpa grave não configurados – Sentença de procedência reformada – Recurso de apelação do réu, provido.